Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007226-27.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Desapropriação c/c Pedido de Tutela Provisória para Imissão na Posse n.° 1001099-35.2021.8.11.0045, ajuizada em desfavor de ANTÔNIO BERNARDI BOYASKI e CLEUSA SCARATTI BOYASKI, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel.
Em suas razões recursais, a empresa Agravante alega que o Juiz a quo laborou em erro ao proferir o decisum objurgado. Afirma que a decisão foi “baseada em premissa equivocada e por ignorar que a demanda envolve interesse público, relacionado à obrigação de garantia de suprimento de energia elétrica, seja para consumo residencial da população, seja como insumo essencial ao desenvolvimento de qualquer atividade econômica.”
Assevera que “faz parte de Grupo Econômico que possui oito PCHs em operação, com capacidade total de aproximadamente 200MW e uma geração anual de mais de 1,2 milhão de MWH, o que equivale à capacidade de abastecimento de uma cidade com um milhão de habitantes.”
Segue argumentando que obteve “junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL autorização para implantar Pequena Central Hidrelétrica Foz do Cedro (PCH Foz do Cedro), no Estado de Mato Grosso, mais especificamente nos Municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso, após se lograr vencedora de leilão para compra de energia realizado pelo Poder Concedente, por meio do qual a Agravante se comprometeu a iniciar a entrega da energia adquirida pelo Poder Concedente de acordo com o cronograma aprovado pela ANEEL.”
Ressalta que “para que a PCH possa cumprir as obrigações assumidas junto ao Poder Concedente, faz necessária a implantação do empreendimento com rigorosa observância do cronograma estabelecido (...).”
Por derradeiro, afirma que estão demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida recursal in limine.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja, desde logo, imitida provisoriamente na posse do imóvel objeto da lide. No mérito, requesta o provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não foi possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão do efeito ativo.
Com efeito, em que pesem às alegações da Agravante quanto à urgência de ser imitida na posse do imóvel objeto de desapropriação a fim de iniciar as obras de construção e futura instalação da Pequena Central Hidrelétrica/PCH, não vislumbro a urgência alegada.
Ao examinar a documentação acostada aos autos, verifico que a Resolução Autorizativa no 8.899, que declarou a utilidade pública em favor da Rio do Cedro Energia S/A, das áreas de terra necessárias à intalação da PCH Foz do Cedro, localizada nos municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso/MT (ID n.o 50052029 – autos originários), é datada de 02/06/2020, enquanto que a Ação foi ajuizada somente em 01o/03/2021, ou seja, mais de 120 (cento e vinte) dias após, o que põe em dúvida se a situação não pode aguardar o momento do exame do mérito deste instrumental.
Portanto, diante da aparente inércia da empresa Recorrente em requerer a imissão na posse do imóvel objeto da expropriação, não há falar em urgência do pleito exordial.
Assim, por não vislumbrar o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas durante a marcha recursal.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora